Tribunal: TJES
Processo: 5038778-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038778-43.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: JONAS ANTONIO OLIVEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038778-43.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JONAS ANTONIO OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL (POLÍCIA MILITAR). REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N.º 420/2007). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N.º 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma integral da sentença que julgou procedente o pedido inicial do Policial Militar da reserva remunerada, para condenar o IPAJM e o Estado do Espírito Santo a concederem proventos de aposentadoria com base no grau hierárquico imediatamente superior (de Subtenente PM para 2º Tenente), sob o fundamento de que a vantagem da Lei Estadual nº 3.196/78 subsistiria mesmo após a opção pelo regime de subsídio (LC nº 420/07).

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside em definir se a opção do militar estadual pelo regime remuneratório de subsídio (parcela única) é compatível com o direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, previsto no regime anterior de soldos (Lei n.º 3.196/78), e se tal vantagem foi alcançada pela renúncia e absorção expressas na legislação do subsídio.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O regime de subsídio, instituído pela LC Estadual nº 420/2007, é pago em parcela única e impede o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

04. A opção do militar pelo subsídio, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/07, implica renúncia expressa às vantagens pecuniárias do regime anterior, como a promoção para fins de inatividade.

05. O direito à percepção de proventos com base em graduação superior é incompatível com o regime de subsídio, sendo vedada a criação de um regime remuneratório híbrido ou misto, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 70) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

06. Por ausência de direito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

IV-DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e PROVIDO ao recurso interposto pelas partes IPAJM e Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
: "1. A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos. 2. É vedada a aplicação da vantagem de cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior (art. 87 da Lei Estadual nº 3.196/78) aos militares optantes pelo regime de subsídio (LC Estadual nº 420/2007), por ser incompatível com a natureza da remuneração em parcela única. 3. Não é lícito ao servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos distintos (regime de soldo e regime de subsídio), em observância ao Princípio da Legalidade e ao Tema 70 do STF."

_________

Dispositivos legais citados
:
Lei Complementar nº 420/2007, arts. 17, § 7º;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Jonas Antonio Oliveira em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo, processada perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Juizado Especial da Fazenda Pública), onde o autor pleiteava a condenação dos requeridos a concederem proventos de aposentadoria calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior (de Subtenente PM para 2º Tenente), sob o argumento de que a opção pelo regime de subsídio (LC nº 420/07) não teria revogado o direito previsto na Lei Estadual nº 3.196/78.

A Petição Inicial (ID 16916520) narra que o Autor, Policial Militar da reserva remunerada desde 08/01/2016, teve seus proventos fixados na graduação de Subtenente, mas entende fazer jus à graduação de 2º Tenente, alegando que o artigo 48, II, c/c artigo 87 da Lei nº 3.196/78 subsiste mesmo após a instituição do subsídio.

O Estado do Espírito Santo (ID 16916834) e o IPAJM (ID 16916531) apresentaram Contestação, arguindo preliminares, prejudicial de mérito (prescrição do fundo de direito) e, no mérito, a incompatibilidade entre o regime de subsídio (LC nº 420/07) e a vantagem remuneratória do grau superior, que seria própria do regime de soldo anterior, vedando-se a criação de um regime misto, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Sentença (ID 16916840) rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição. No mérito, julgou o pedido procedente, entendendo que a LC nº 420/07 apenas indicou a referência (17), mantendo-se a aplicabilidade da Lei nº 3.196/78 para determinar o subsídio base do posto superior (2º Tenente), condenando os requeridos ao pagamento das diferenças retroativas.

Inconformados, o IPAJM (ID 16916844) e o Estado do Espírito Santo (ID 16916849) interpuseram Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença. Os recorrentes reiteraram a arguição de prescrição do fundo de direito, defendendo que o termo inicial é a data do ato de inatividade (08/01/2016), e, no mérito, reafirmaram a impossibilidade jurídica de se conjugar o regime de subsídio (parcela única) com a vantagem da promoção em grau superior (regime anterior), citando o art. 17, § 7º da LC nº 420/07 e o Tema 70 do STF.

O Autor apresentou Contrarrazões (ID 16916851), pugnando pelo desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Deixo de apreciar a prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito aventada pelos Recorrentes, por força do princípio da máxima economia processual, uma vez que o mérito recursal (improcedência do pedido) resolve a lide de forma integral e definitiva.

A questão em discussão reside na possibilidade de um Policial Militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

A relação jurídica material posta em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo, e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares estaduais do Espírito Santo.

O subsídio, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, é uma forma de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, § 7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

O direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior (Lei n° 3.196/78). A opção do Autor, Jonas Antonio Oliveira, pelo subsídio, implica, por força do dispositivo legal citado, a renúncia expressa e irrevogável a tal vantagem.

Por conseguinte, tendo o autor optado pela modalidade de remuneração por subsídio, não se há que falar em aplicação do art. 87, parágrafo único, c/c art. 48, parágrafo único, c, da Lei 3.196/1978, que inclusive se encontram revogados pela Lei Complementar nº 943/2020,
in verbis
:

Art. 48
- São direitos dos policiais militares:

Parágrafo único
- A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, deste artigo, obedecerá ao seguinte:

a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, se não for ocupante do último posto da hierarquia policial-militar de seu Quadro, quando transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato. Se ocupante do último posto da hierarquia policial-militar de seu Quadro, ou atingir a inatividade compulsoriamente em decorrência do previsto nas letras “a”, “b” e “c”, item II do art. 89, terá seus proventos calculados tomando-se por base o soldo de seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em legislação especifica;

b) – os subtenentes PM, quando transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de 2º Tenente PM, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço;

c) – os demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade, terão seus proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

Art. 87
- A passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante transferência para a Reserva Remunerada, se verificará “ex-ofício” ao completar 30 (trinta) anos de serviço.

Parágrafo único
. Não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu Quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à corporação, não computando nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada.

A promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em razão de vedação expressa contida na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

Dessa forma, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, conclui-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N..
REVOGAÇÃO TÁCITA
. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

Nesta esteira, cumpre destacar a tese firmada no PUIL n. 0021574-52.2020.8.08.0011:

“
Tese fixada: A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos”
.

Ademais, a vedação à criação de um regime remuneratório híbrido ou misto é entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema n° 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos distintos, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

Portanto, o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior. O pedido, por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório, deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, reformando integralmente a r. sentença (ID 16916840), julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os recorrentes (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM) em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento dos recursos.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)